Tribunal: TJBA
Processo: 8023793-11.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023793-11.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLA MARIA DE SOUSA

Advogado(s): JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. DESIGNAÇÃO DE
MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGISTA, MEDICINA DO TRABALHO E MEDICINA LEGAL
. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DE SEGMENTOS CORPORAIS E INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. PROVA TÉCNICA DE BAIXA COMPLEXIDADE. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8023793-11.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CARLA MARIA DE SOUSA
e agravado,
COMPANHIA DE SEGUROS ALIAN
Ç
A DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala de Sessões, de de 202
3
.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4